Tribunal: TJMT
Processo: 0000470-57.2016.8.11.0044
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000470-57.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RUDI LASKE - CPF: 914.975.661-34 (APELADO), ALEX SANDRO VALANDRO - CPF: 035.843.881-04 (ADVOGADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), NORBERTO ZEIDLER - CPF: 622.216.711-04 (VÍTIMA), RENE JOAO SIDEGUM - CPF: 487.688.041-72 (ASSISTENTE), osmar laske (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – DESCLASSIFICAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, DO CP) PARA LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 129, CAPUT, CP) – RECURSO MINISTERIAL – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – NÃO OCORRÊNCIA – RESPOSTA NEGATIVA AO QUESITO SOBRE O
ANIMUS NECANDI
– VERSÃO DEFENSIVA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – TESE DE AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR E LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – EVIDÊNCIAS DE QUE O RÉU AGIU POR TEMOR DE AGRESSÃO PELA VÍTIMA – PROVA DE QUE A VÍTIMA POSSUÍA ARMA DE FOGO – RELACIONAMENTO DURADOURO ENTRE RÉU E VÍTIMA – LONGO VÍNCULO DE TRABALHO E AMIZADE – DISCUSSÃO SOBRE DÍVIDAS TRABALHISTAS – CONTEXTO QUE PERMITE AOS JURADOS CONCLUIR PELA AUSÊNCIA DE DOLO HOMICIDA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – ART. 5º, XXXVIII, "C", DA CF – POSSIBILIDADE DOS JURADOS OPTAREM POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS COM RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada com base no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, quando manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando não encontrar amparo em qualquer elemento probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Não se considera manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que, entre duas versões amparadas no conjunto probatório, opta por uma delas, como ocorre quando os jurados, por meio da resposta negativa ao quesito sobre o início da execução do crime de homicídio, afastam o
animus necandi
e desclassificam a conduta para lesões corporais.

A decisão que acolhe a tese de ausência de intenção homicida encontra respaldo no conjunto probatório quando existem elementos que indicam que o réu agiu por temor de ser agredido pela vítima, como o fato de saber que esta possuía arma de fogo e dirigia-se para o local onde estaria o armamento, além do contexto de discussão por dívidas trabalhistas, após longo vínculo de amizade e trabalho entre ambos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, nos autos da Ação Penal n. 0000470-57.2016.8.11.0044, contra decisão do Tribunal do Júri da comarca de Paranatinga, que, ao julgar o réu RUDI LASKE, em Sessão Plenária realizada no dia 12 de julho de 2024, não reconheceu o
animus necandi
, afastando a ocorrência do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). Como consequência da resposta negativa ao terceiro quesito da votação, operou-se a desclassificação própria, cabendo ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri a aplicação da pena pelo crime de lesões corporais leves (art. 129,
caput
, do Código Penal) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03), absolvendo o réu pela prática do delito de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal).

Inconformado com a decisão dos jurados, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, com fundamento no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, alegando que a decisão dos jurados se mostra totalmente dissociada do acervo probatório, pugnando, assim, pela anulação do julgamento e consequente submissão do réu a novo Júri.

Em contrarrazões, a defesa manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau. (Id. 262093337)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Medeiros, manifestou-se pelo total
desprovimento
do recurso de apelação criminal, mantendo a r. sentença inalterada em todos os termos. (Id. 269197263)

Sumário: Apelação Criminal – Homicídio qualificado tentado – Recurso do Ministério Público – Pleito de anulação do julgamento e realização de novo júri – decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos: O Ministério Público alegou que a decisão do Conselho de Sentença que afastou o início da execução do crime de homicídio tentado é manifestamente contrária à prova dos autos, motivo pelo qual pleiteou a anulação do julgamento e a realização de novo júri – Sem razão – A soberania dos veredictos impõe que só será possível submeter o acusado a novo júri quando a decisão estiver manifestamente dissociada do conjunto probante – Existência de lastro probatório para arrimar a decisão do corpo de jurados – O mero acolhimento de versão distinta à da acusação não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando possui algum sustento no conjunto probante – Sentença que deve ser mantida
. Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra decisão do Tribunal do Júri da comarca de Paranatinga, que, ao julgar o réu RUDI LASKE, em Sessão Plenária realizada no dia 12 de julho de 2024, não reconheceu o
animus necandi
, afastando a ocorrência do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal).

Consta da denúncia que, no dia 30 de novembro de 2015, no município de Gaúcha do Norte, comarca de Paranatinga, o acusado RUDI LASKE tentou matar, por motivo fútil, com disparo de arma de fogo, a vítima Norberto Zeidler. Segundo a exordial, o acusado prestava serviços para a vítima em sua fazenda, sendo que, no dia dos fatos, discutiram por conta do valor que lhe era devido pelo seu trabalho. O acusado discordou do valor oferecido pela vítima e a ameaçou, afirmando que queria "receber todo o valor se não iria mandá-lo para o inferno". Diante disso, a vítima indagou se o acusado iria matá-la, ao que este respondeu que iria "mandá-lo agora para o inferno", adentrando, ato contínuo, na residência, de onde saiu em posse de um revólver, passando a atirar contra a vítima, que saiu correndo, mas foi atingida e caiu ao solo, tendo o acusado efetuado ainda outro disparo. Em seguida, quando o denunciado adentrou na residência, a vítima conseguiu ir até sua caminhonete e fugir, procurando socorro junto ao vizinho Valdir Buchholz, que a conduziu ao hospital para receber atendimento médico.

Ao final da instrução processual, o réu foi pronunciado nos termos da denúncia e, após a preclusão da decisão de pronúncia, foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Na sessão de julgamento, realizada no dia 12 de julho de 2024, os jurados, ao responderem aos quesitos, reconheceram a materialidade e autoria (1º e 2º quesitos), no entanto, responderam negativamente ao terceiro quesito ("O réu Rudi Laske, ao efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima, deu início à execução do crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente na fuga da vítima e o socorro prestado por terceiros?"). Diante da resposta negativa, ficaram prejudicados os quesitos subsequentes.

Operada a desclassificação própria, o Juiz Presidente proferiu sentença condenatória pelo crime de lesões corporais leves (art. 129,
caput
, do CP) com
pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, e pelo delito de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03) com pena de 1 (um) ano de detenção e 10 dias-multa, em regime aberto
. Aplicada a regra do concurso material de crimes (art. 69 do CP), o réu foi
condenado definitivamente a 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 10 dias-multa, em regime aberto
. O réu foi absolvido quanto ao delito de coação no curso do processo (art. 344 do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Inconformado com a decisão dos jurados, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, com fundamento no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Em suas razões recursais, o órgão ministerial sustentou que o conjunto probatório é diametralmente oposto à decisão dos jurados que afastou o início da execução da prática do crime de homicídio. Afirmou que restou efetivamente comprovado que o réu agiu com
animus necandi
, o que se evidencia: a) dos dizeres do réu antes de atirar, consistentes em "eu vou te matar" e "eu vou te mandar para o inferno agora"; b) no fato do réu estar desarmado e entrar na residência para buscar a arma de fogo, saindo atirando contra uma vítima desarmada; c) do número de tiros (no mínimo, cinco); d) de ter alvejado a vítima pelas costas, perfurando pâncreas e intestino, alojando-se o projétil na coluna da vítima; e) do fato de ter atirado em direção à vítima, sem nem mesmo ela revidar de alguma forma; f) de atirar contra a vítima, fazendo ou não mira, mas na direção dela, descarregando todos os projéteis que possuía na arma.

Argumentou, ainda, o recorrente que não se pode invocar a soberania dos veredictos quando a decisão dos jurados se mostra totalmente dissociada do acervo probatório, pugnando, assim, pela anulação do julgamento e consequente submissão do réu a novo Júri.

Pois bem.

De início, convém registrar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", estabelece a soberania dos veredictos como um dos princípios norteadores da instituição do júri. Esse princípio, contudo, não é absoluto, permitindo o legislador ordinário, em respeito ao duplo grau de jurisdição, a interposição de recurso contra as decisões do Tribunal do Júri, conforme dispõe o art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

Pela referida norma processual, caberá apelação das decisões do Tribunal do Júri quando for "manifestamente contrária à prova dos autos", isto é, quando a decisão do Conselho de Sentença não encontrar nenhum respaldo no acervo probatório.

Por "manifestamente contrária à prova dos autos" entende-se aquela decisão arbitrária, inteiramente dissociada do conjunto probatório, que não encontra amparo em nenhuma versão minimamente plausível, baseada nas provas colhidas no processo. Não é o caso, porém, da decisão que, entre duas versões amparadas pelo conjunto probatório, opta por uma delas. Nessa situação, estamos diante de mero juízo de valor, próprio da competência do Tribunal do Júri, órgão soberano para avaliar os crimes dolosos contra a vida.

No caso dos autos, a questão central é determinar se a decisão dos jurados, ao afastar o
animus necandi
(intenção de matar) quando o réu efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, é manifestamente contrária à prova dos autos.

Analisando detidamente o conjunto probatório colhido no processo, verifico que existem elementos que sustentam a versão acolhida pelo Conselho de Sentença, não se podendo afirmar, de modo algum, que a decisão é arbitrária ou completamente dissociada das provas.

Em seu interrogatório na sessão plenária do Júri, o réu confirmou ter efetuado os disparos contra a vítima, mas aduziu circunstâncias que poderiam afastar a intenção de matar.
Declarou que a vítima estava lhe devendo sete meses de trabalho e que já haviam discutido três vezes sobre isso
.
Disse que sabia que a vítima
"sempre andava com uma arma em sua caminhonete"
e que, ao vê-la andando em direção ao veículo, que estava próximo (cerca de 30 metros), correu para dentro da casa para buscar sua arma. Afirmou que, ao sair da residência,
"perdeu o controle e começou a atirar na vítima".

Essa versão apresentada pelo réu, de que agiu movido pelo medo de que a vítima estivesse indo buscar uma arma em sua caminhonete, é corroborada por outros elementos probatórios colhidos nos autos, os quais justificam a conclusão dos jurados de que não houve início de execução do crime de homicídio.

No depoimento prestado na
fase policial
, o réu já havia mencionado esse temor:
"Que o Norberto foi deixando o local e como o mesmo sempre anda armado com arma de fogo o interrogado achou que ele fosse atirar em sua direção, pos momentos antes o mesmo havia desapontado com palavras; que o interrogado neste momento efetuou os disparos com o mesmo"
(Interrogatório do acusado na fase policial, ID 262092769, p. 43).

A existência de arma de fogo em poder da vítima não é mera alegação defensiva, mas foi confirmada pela ex-esposa da vítima, Ires Marta Magalhães, que declarou:
"O Norberto tinha arma sim, ele tem até hoje, até quando eu separei, porém quando eu casei com ele, eu sempre tenho muito medo de armas porque as crianças eram pequenas e tal, então ele mantinha elas mais guardadas quando eu casei com ele, mas ele sempre teve arma sim"
(transcrição da mídia digital).

Além disso, há nos autos o registro de que o réu e a vítima mantinham longo relacionamento de amizade e trabalho, conforme afirmou o próprio ofendido:
"Que o declarante e o suspeito sempre foram amigos e trabalhavam juntos há mais de vinte anos e há três anos na fazenda do declarante"
(Depoimento do ofendido na fase inquisitorial, ID 262092769, p. 16).

Esse longo relacionamento entre réu e vítima, aliado ao contexto de discussão por dívidas trabalhistas, e o temor do réu de que a vítima estivesse indo buscar uma arma em seu veículo, são elementos que permitem a conclusão de que o réu não agiu com
animus necandi
, mas sim movido por outro sentimento que não o de matar.

Importante destacar que, durante os debates na sessão plenária do Júri, a defesa suscitou as teses de ausência de
animus necandi
e de legítima defesa putativa, conforme consta na Ata do julgamento (ID 262093314, p. 06):
"A defesa iniciou às 15h13min, com as saudações de praxe. Em sequência, depois de expor os fatos narrados nos autos, manifestou-se dentro do prazo legal, sustentando, em suma, que o réu não teve a intenção de matar; a legítima defesa putativa; e a ausência da qualificadora de motivo fútil, encerrando às 16h35min."

O Conselho de Sentença, ao responder negativamente ao terceiro quesito ("O réu Rudi Laske, ao efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima, deu início à execução do crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente na fuga da vítima e o socorro prestado por terceiros?"), evidentemente acolheu uma das teses defensivas, seja a de ausência de
animus necandi
, seja a de legítima defesa putativa.

Ambas as teses encontram respaldo no conjunto probatório, não podendo a decisão dos jurados ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos. Ainda que se entenda que a prova dos autos pudesse respaldar a tese acusatória, isso por si só não autoriza a anulação do julgamento, já que também há elementos que fundamentam a tese defensiva acolhida pelos jurados.

Cumpre ressaltar que o disparo de arma de fogo que atingiu a vítima, causando-lhe lesões no pâncreas e intestino, com alojamento do projétil na coluna, por mais graves que sejam os ferimentos, não implica necessariamente na presença do
animus necandi
. O Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania, pode entender que as circunstâncias do caso indicam a ausência de intenção homicida, como fez no presente caso.

Mesmo o fato de o réu ter disparado mais de uma vez contra a vítima não significa, necessariamente, que havia intenção de matar. No caso em análise, o contexto probatório permitiu aos jurados concluírem que o réu agiu impulsivamente, "perdendo o controle" (como ele próprio afirmou), mas sem a intenção deliberada de causar a morte da vítima.

A propósito, esta Corte de Justiça já se manifestou reiteradas vezes sobre a questão, no sentido de que não se deve anular o julgamento do Tribunal do Júri quando a decisão encontra amparo, ainda que em parte das provas produzidas, conforme precedente:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas ao plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.” (TJMT, Enunciado Criminal 13 do e. TJMT) [...] (N.U 0007807-64.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“[...] Tese de julgamento: "1. Não configura contradição entre as respostas dos jurados a absolvição baseada no quesito genérico após o reconhecimento da materialidade e autoria do crime. 2. A decisão absolutória não é manifestamente contrária às proas dos autos quando está amparada em elementos fáticos e no exercício da soberania do Tribunal do Júri”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, art. 483, III. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STJ, AREsp 2233518, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 07.06.2024. (N.U 0001032-03.2013.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025)

O Enunciado Orientativo n. 13 do TJMT
:
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas ao plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

Diante do exposto, não vislumbro que a decisão dos jurados seja manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que a conclusão do Conselho de Sentença de que o réu não agiu com
animus necandi
encontra amparo no conjunto probatório, principalmente nas declarações do próprio réu, corroboradas por outros elementos de prova, como o depoimento da ex-esposa da vítima, que confirmou que esta possuía arma de fogo.

O fato de existirem elementos probatórios que também possam embasar a tese acusatória não autoriza a anulação do julgamento, já que, como visto, a decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos,
mas sim amparada em uma das versões possíveis extraídas do conjunto probatório.

A soberania dos veredictos, princípio constitucional que rege o Tribunal do Júri, impõe que os jurados são soberanos na análise e valoração da prova, podendo optar por qualquer das versões que encontrem amparo no conjunto probatório, como ocorreu no caso em exame.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo incólume a decisão do Conselho de Sentença e, por conseguinte, a sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025